Tribunal: TJDFT
Processo: 0723408-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NOVA AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a regularidade e correção da avaliação de bem imóvel objeto de penhora promovida pelo Oficial de Justiça.
2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
3. A nova aferição do preço de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 3.1. O mero decurso de lapso de tempo entre a avaliação e o leilão não justifica a necessidade de nova avaliação de bem imóvel. No caso não há elementos de prova suficientes para justificar a necessidade de nova avaliação.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.